Tribunal: TJSP
Processo: 0000540-34.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000540-34.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante ANTONIO
FATTORINO NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para substituir a prestação pecuniária por dez dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a r. sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000540-34.2017.8.26.0493 -Voto no 26.791
2
Apelação Criminal no 0000540-34.2017.8.26.0493
Comarca: Regente Feijó
Apelante: Antônio Fattorino Neto
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.791 dig

Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Regente Feijó, Antônio Fattorino Neto
foi condenado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei no 10.826/03, a 03 anos de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-
multa, no piso, substituída a pena carcerária por prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação pecuniária, no valor de
um salário mínimo, concedido o direito de recorrer em liberdade (fls.
283/291).
Inconformado, o réu busca a absolvição por falta
de provas, por ausência de dolo ou por erro de tipo. Pede, ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de
direito (fls. 3010/311).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 23 de janeiro
de 2017, no período da tarde, na “Estância Priscila”, localizada na
Rodovia Raposo Tavares, bairro do Pito, Comarca de Regente Feijó,
Antônio Fattorino Neto portava uma espingarda, sem marca
aparente, calibre “12”, com numeração suprimida, municiada com 21
cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000540-34.2017.8.26.0493 -Voto no 26.791
3
legal ou regulamentar.
A materialidade, a autoria e o dolo com que o
réu agiu são incontestáveis.
Na delegacia, Antônio disse que não estava em
casa, mas autorizou, por telefone, a entrada dos policiais na
propriedade para verificar denúncia de maus-tratos a animais e corte
ilegal de árvores. Afirmou que os agentes entraram em sua casa e a
revistaram, encontrando a espingarda embaixo da cama. Esclareceu
que a arma foi recebida por herança de seu avô e de seu pai, mas não a
utilizava (fl. 11).
Em audiência, o réu acrescentou não ter porte
de armas ou registro da espingarda. Negou ter autorizado a entrada dos
policiais na residência, permitindo a vistoria somente na área externa
do imóvel. Afirmou que sua esposa permitiu a entrada deles na casa
(mídia).
Na delegacia, os policiais militares ambientais
Fausto Muniz Fogaça e Alexandre Fontana Lopes declararam ter
recebido a denúncia de que havia armas de fogo e carne de animais
silvestres em uma propriedade rural. No local indicado, foram atendidos
por Elena, a qual permitiu a entrada no imóvel para fiscalização.
Durante a vistoria, afirmaram ter localizado uma espingarda calibre “12”
e vinte e dois cartuchos compatíveis com o armamento. Disseram que a
moradora respondeu que a arma teria sido deixada na posse de seu
esposo, pelo proprietário da Estância, para defesa da propriedade (fls.
31/32).
Em audiência, os policiais afirmaram que a arma
de fogo foi encontrada embaixo da cama do réu e disseram que a
moradora permitiu a entrada deles na residência (mídia).
Na delegacia, Elena dos Santos Fattorino,
moradora do sítio, declarou ter autorizado a entrada dos policiais na
residência somente “para ver a geladeira e o freezer”, mas eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000540-34.2017.8.26.0493 -Voto no 26.791
4
revistaram o restante do imóvel sem a sua permissão. Afirmou que os
agentes encontraram uma espingarda calibre “12” embaixo da cama
onde ela dormia com o marido, Antônio. Alegou ter dito aos policiais
que arma de fogo pertencia ao seu patrão e não ao réu, pois ficou muito
nervosa. Sustentou que a espingarda era herança de família e Antônio
apenas a guardava, sem fazer uso dela (fls. 09/10).
Em juízo, Elena declarou que seu marido
recebeu a arma de fogo do avô e do pai dele e pretendia restaurá-la.
Confirmou que a espingarda ficava guardada embaixo da cama, dentro
de um saco, mas não era utilizada (mídia).
As testemunhas arroladas pela defesa, Aires,
Flávio, Manoel, Josias e Sérgio não presenciaram os fatos e nada útil
acrescentaram à investigação (mídia).
Oportuno ressaltar que as declarações prestadas
pelos agentes públicos merecem crédito, porquanto não se evidenciou,
na hipótese, que possuíssem qualquer interesse em prejudicar o
apelante.
Além disso, o réu afirmou, em juízo, não ter
porte de armas ou registro da espingarda, o que afasta a tese de
ausência de dolo pelo erro sobre elementos do tipo, previsto no artigo
20 do CP, pois ele, ao fazer tais afirmações, à evidência sabia que a
posse do armamento era irregular e contrária ao ordenamento jurídico,
tanto que tentou se justificar.
Da mesma forma, a perícia concluiu que a arma
de fogo estava com o número de série suprimido e apta a efetuar
disparos, enquanto parte das munições apreendidas foi deflagrada com
êxito (fls. 34/36 e 453/56).
Registro, ainda, que Elena, esposa do réu,
confirmou ter permitido a entrada dos policiais na residência para
vistoriar a geladeira e o freezer, sendo irrelevante a alegação de que
eles revistaram o restante do imóvel sem a sua permissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000540-34.2017.8.26.0493 -Voto no 26.791
5
Nesse contexto, em que o réu confirmou possuir
uma arma de fogo ciente de que estava em desacordo com
determinação
legal
ou
regulamentar,
impossível
a
pretendida
absolvição, a que título for.
Quanto à dosimetria, as penas não merecem
reparo.
Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias do
artigo 59 do CP, as bases foram aplicadas no mínimo legal.
Na fase seguinte, a atenuante da confissão não
pode influir no cálculo a teor do disposto na súmula no 231 do STJ.
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras,
as penas permaneceram inalteradas.
O regime prisional aberto foi compatível com a
primariedade do réu e a pena aplicada na sentença.
A substituição por penas restritivas de direito
atendeu ao disposto no artigo 44, § 2o, do CP.
Entretanto, verifico que a substituição por
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, mostrou-se
desproporcional, devendo ser substituída por dez dias-multa, no piso,
mantida a prestação de serviços comunitários.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para substituir a prestação pecuniária por dez
dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. Sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator